Tribunal: TCU
Processo: 045.853/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3705/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência e fazer as determinações seguintes: 1. Processo TC- Processo 045.853/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Lucas Souza (XXX.467.976-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alfenas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que: 1.7.1.1. promova diligência junto à entidade de origem com vistas a obter as seguintes informações: 1.7.1.1.1. modalidade do curso frequentado pelo sr. Lucas Souza, uma vez que não consta afastamento no período de 19/12/2011 a 19/8/2012 e que a instituição de ensino se localiza em outra unidade da Federação; 1.7.1.1.2. pertinência do curso frequentado (Gestão Pública) e da monografia apresentada (" Auditoria interna no setor público: um instrumento de combate às fraudes ") com as atribuições do servidor, ocupante do cargo de Técnico em Radiologia, para fins de pagamento da gratificação de incentivo à qualificação (Lei 11.090/2005, art. 12, I); 1.7.1.2. promova diligência junto às Faculdades Integradas de Jacarepaguá com vistas a confirmar a validade do diploma anexado ao formulário e-Pessoal de peça 2; 1.7.1.3. examine a legalidade do pagamento da Gratificação de Raio X nos proventos de aposentadoria do sr. Lucas Souza.